Tribunal: TJDFT
Processo: 0743292-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743292-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: PAULO DE GODOI BERNARDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICIDADE DE AUTOS. MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DE UM DOS PROCESSOS. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE RECURSO. REDISCUSSÃO NO OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Transitando em julgado a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa para a propositura da ação monitória, o autor não pode, em processo contendo reprodução de partes, pedido e causa de pedir, pretender modificar esse entendimento ou revisitar a mesma matéria, considerando que sobre ela se operou a preclusão. 2. Apelo conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que as decisões que negam provimento a impugnação ao cumprimento de sentença, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento; b) artigo 884 do Código Civil, afirmando estar evidente o excesso de execução, uma vez que a quantia executada e determinada para pagamento não observou os parâmetros da r. sentença que fixou a verba honorária, dando ensejo ao enriquecimento ilícito do recorrido. Requer que as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam realizados exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.015 do CPC e 884 do CC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não mereceria prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: (...) 10. Apesar de alegar que haveria excesso de execução, os cálculos apresentados pela agravante com o intuito de indicá-lo não observam as diretrizes constantes no título judicial. 11. O proveito econômico não se resume ao valor remanescente devido, mas àquele que a executada deixou de pagar em razão da oposição dos embargos à execução, conforme o respectivo dispositivo (proc. no 0718752-77.2018.8.07.0001, ID no 35672191, pág. 5): “Com amparo nos fundamentos expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para, acolhendo em parte os embargos, decotar da execução os valores já quitados, mantida a execução dos encargos moratórios (juros de 1% ao mês e atualização monetária pelo IGP/DI) pelo período entre 15/12/2017 (nota 0017), 30/8/2017 (nota 096), 30/10/2017 (nota 0256) e os respectivos pagamentos (28/02/2018, 30/04/2018 e 08/05/2018). [...] Diante da sucumbência mínima da parte devedora, condeno embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, sendo que arbitro a verba honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico, isto é, sobre o total decotado da execução, com amparo no artigo 85, §4o, do Código de Processo Civil.” [grifado na transcrição] 12. Depreende-se que os cálculos elaborados pela agravante para embasar a impugnação não observaram o dispositivo supracitado, uma vez que consideraram apenas o débito remanescente apurado pela Contadoria Judicial na ação de execução (proc. no 0705377-09.2018.8.07.0001, ID no 50202068, págs. 1-6) (ID 23063435). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023